Tribunal: CARF
Processo: 10882.002132/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.002132/2010-21
ACÓRDÃO
1001-003.417 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SINER-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IRRF. DEDUÇÃO DO IRPJ.
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido, o imposto pago ou retido na fonte
incidente sobre as receitas tributadas.
MULTA
ISOLADA.
LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência do
crédito tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF n. 2 enuncia que o Egrégio Conselho Administrativa de
Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária e violação de princípios
constitucionais tributários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 10 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.417 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002132/2010-21
2
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
75.104, proferido em 21 de Fevereiro de 2018, pela 3a Turma da DRJ/RPO, que por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário.
A DRF de Osasco- SP iniciou o procedimento fiscal no dia 23/julho/2010 em face da
Siner- Engenharia e Comércio Ltda através do Termo de Verificação Fiscal IRPJ (e-fls. 68/70), cujo
teor segue em síntese:
“ Termo de Verificação Fiscal IRPJ
(...)
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, durante o
procedimento fiscal determinado no Registro de Procedimento Fiscal no
0811300.2010.00204-9, contra a empresa SINER- ENGENHARIA E COMÉRCIO
LTDA., CNPJ no 04.233.686/0001-11, doravante denominada SINER, apurei
divergências à legislação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, relativas ao
período base de 2007, adiante detalhadas.
(...)
Para melhor entendimento, a análise será efetuada por partes.
a) IRPJ Estimativa a Pagar Realmente, houve recolhimentos, a título de IRPJ
Estimativa, os quais não foram computados na apuração do IRPJ Quota de Ajuste
a Pagar. No entanto, verificou-se a insuficiência e/ou falta de recolhimento do
IRPJ Estimativa, nos meses de apuração de outubro e novembro de 2007, que não
pode ser compensado com o recolhimento feito a maior no mês de dezembro de
2007. Segue abaixo quadro demonstrativo da divergência verificada:
(...)
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.417 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002132/2010-21
3
Dessa forma, cabe o lançamento de multa isolada pela falta de recolhimento do
IRPJ devido por estimativa, no montante de R$ 201.857,53, conforme quadro
abaixo:
(...)
b) IRPJ Quota de Ajuste a Pagar Reproduz-se abaixo a Ficha 12 A- Cálculo do IRPJ
sobre o Lucro Real- PJ em Geral:
(...)
Na Linha 12/17, Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa, deve ser
informado o valor efetivamente pago, a título de IRPJ Estimativa, relativamente
ao ano- calendário de 2007, cujo montante de R$ 624.745,29 é o que deve
constar nesta Linha e não zero como constou, conforme relação dos
recolhimentos efetuados, abaixo descritos:
(...)
Dessa forma, refazendo-se abaixo a Ficha 12 A, com a alteração retrocitada,
verifica-se que o IRPJ a pagar correto é de R$ 241.529,83 e não R$ 866.275,12
como constou, cabendo o lançamento do respectivo montante, pela insuficiência
de recolhimento do IRPJ Quota de Ajuste a Pagar:
(...)”.
Posteriormente, A DRF de Osasco- SP lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica, cujos dados seguem abaixo e-fls. 71/80:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica Lucro Real
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica Em procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo supracitado,
efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos termos do art. 926 do Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999),
tendo em vista que foram apuradas as infrações abaixo descritas, aos dispositivos
legais mencionados.
001- FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
Insuficiência de recolhimento ou de declaração do Imposto de Renda Devido,
apurado pelo cotejo entre os dados declarados em DIPJ, os declarados em DCTF e
os recolhimentos efetuados, conforme Termo de Verificação, às fls. 65-67.
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa (%)
31/12/2007 R$ 241.529,83 75,00
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.417 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002132/2010-21
4
Enquadramento Legal
Art. 841, incisos I, III e IV, do RIR/99.
002- MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA Multa Isolada apurada em decorrência da falta de
pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica- IRPJ, incidente sobre a base de
cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução, conforme Termo de Verificação, às fls. 65-67.
Data Valor Multa Isolada
31/10/2007 R$ 20.400,70
30/11/2007 R$ 181.456,83
ENQUADRAMENTO LEGAL
Imposto de Renda Pessoa Jurídica Art. 222 e 843 do RIR/99, c/c artigo 44, § 1o,
inciso IV, da Lei n° 9.430/96 alterado pelo artigo 14 da Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
(...).
TERMO DE ENCERRAMENTO
(...)
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima
identificado, tendo sido verificado, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA, Malha
Pessoa Jurídica, Operações: 93112- SAPLI/INCONSISTÊNCIAS, do ano- calendário
de 2005 e 93162- DIPJ- Insuficiência de Declarações e Recolhimento de Impostos
e Contribuições, do ano- calendário de 2007, onde foram constatadas as
irregularidades mencionadas nos Demonstrativos de Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.
Crédito Tributário Apurado:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica................ R$ 482.117.69
Multa Exigida Isoladamente- IRPJ..................R$ 201.857,53”.
A DRF de Osasco- SP iniciou o procedimento fiscal no dia 23/julho/2010 em face da
Siner- Engenharia e Comércio Ltda através do Termo de Verificação Fiscal CSLL (e-fls. 81/83), cujo
teor segue em síntese:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.417 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002132/2010-21
5
“ Termo de Verificação Fiscal CSLL
(...)
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, durante o
procedimento fiscal determinado no Registro de Procedimento Fiscal no
0811300.2010.00204-9, contra a empresa SINER- ENGENHARIA E COMÉRCIO
LTDA., CNPJ no 04.233.686/0001-11, doravante denominada SINER, apurei
divergências à legislação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, relativas ao
período base de 2007, adiante detalhadas.
(...)
Para melhor entendimento, a análise será efetuada por partes.
a) CSLL Estimativa a Pagar Realmente, houve recolhimentos, a título de IRPJ
Estimativa, os quais não foram computados na apuração da CSLL Quota de Ajuste
a Pagar. No entanto, verificou-se a insuficiência e/ou falta de recolhimento do
CSLL Estimativa, no mês de apuração de novembro de 2007, que não pode ser
compensado com o recolhimento feito a maior no mês de dezembro de 2007.
Segue abaixo quadro demonstrativo da divergência verificada:
(...)
Dessa forma, cabe o lançamento de multa isolada pela falta de recolhimento da
CSLL devida por estimativa, no montante de R$ 65.687,70, conforme quadro a
seguir:
b) CSLL Quota de Ajuste a Pagar Reproduz-se abaixo a Ficha 17- Cálculo da CSLL:
(...)
Na Linha 17/59, CSLL Mensal Paga por Estimativa, deve ser informado o valor
efetivamente pago, a título de CSLL Estimativa, relativamente ao ano- calendário
de 2007, cujo montante de R$ 257.165,76 é o que deve constar nesta Linha e não
zero como constou, conforme relação dos recolhimentos efetuados, abaixo
descritos:
(...)
Dessa forma, refazendo-se abaixo a Ficha 17, com a alteração retrocitada, verifica-
se que a CSLL a pagar correto é de R$ 82.074,18 e não R$ 339.239,94 como
constou, cabendo o lançamento do respectivo montante, pela insuficiência de
recolhimento da CSLL Quota de Ajuste a Pagar:
(...)”.
Posteriormente, A DRF de Osasco- SP lavrou o Auto de Infração- Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, cujos dados seguem abaixo e-fls. 87/93:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição Social s/ Lucro Líquido
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.417 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002132/2010-21
6
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição Social Em procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente
Lançamento de Ofício, nos termos do art. 926 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999), tendo em vista que
foram apuradas as infrações abaixo descritas, aos dispositivos legais
mencionados.
001- INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO/ DECLARAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
Insuficiência de recolhimento ou de declaração da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido Devida, apurada pelo cotejo entre os dados declarados em DIPJ, os
declarados em DCTF e os recolhimentos efetuados, conforme Termo de
Verificação, às fls. 78-80.
Fato Gerador Ocorrência Valor Tributável ou Contribuição Multa (%)
31/12/2007 12/2007 R$ 82.074,18 75,00
Enquadramento Legal
Art. 841, incisos I, III e IV, do RIR/99.
002- MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE A BASE ESTIMADA
Multa Isolada apurada em decorrência da falta de pagamento da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido- CSLL, incidente sobre a base de cálculo estimada em
função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução,
conforme Termo de Verificação, às fls. 78-80.
Data Valor Multa Isolada
30/11/2007 R$ 65.687,70
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 222 e 843 do RIR/99, c/c artigo 44, § 1o, inciso IV, da Lei n° 9.430/96 alterado
pelo artigo 14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007.
TERMO DE ENCERRAMENTO
(...)
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima
identificado, tendo sido verificado, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias relativas à CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO, Malha Pessoa Jurídica, Operação: 93162- DIPJ- Insuficiência de
Declarações e Recolhimento de Impostos e Contribuições, do ano- calendário de
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.417 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002132/2010-21
7
2007,
onde
foram
constatadas
as
irregularidades
mencionadas
nos
Demonstrativos de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO:
Contribuição Social s/ Lucro Líquido- CSLL................R$ 163.828,26
Multa Exigida Isoladamente- CSLL.............................R$ 65.687,70
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Noticiou a impugnante que a autoridade fiscal concluiu que o montante devido de
IRPJ e CSLL, cujos fatos geradores ocorreram no ano de 2007, foi de R$ 241.529,83, que acrescido
aos valores de juros de mora e multa perfazem o saldo devedor de R$ 638.975,22.
Asseverou que apresentou em 17/06/2010 DIPJ retificadora, no entanto,
permaneceu o mesmo valor de IRPJ devido os valores correspondentes aos créditos e débitos do
IRPJ, no valor de R$ 313.459,70 foram informados na DCTF do 2o. Semestre de 2006, conforme
recibo de entrega da mesma.
Pontuou que após minuciosa análise de sua documentação contábil e fiscal, foi
constatado a existência de valores de IRPJ retidos na fonte não compensados e não declarados,
motivo pelo qual apresentou em 27/08/2010 nova DIPJ retificadora.
Ressaltou que há crédito a ser descontado no Auto de Infração em debate, no total
de R$ 116.558,18 relativo ao Imposto de Renda retido na fonte não compensado e declarado na
DIPJ retificadora, além da multa e juros ao mesmo referente.
Ponderou que até o presente momento, os extratos bancários de aplicações
financeiras não foram fornecidos pelas instituições financeiras.
Sustentou que o auto de infração é parcialmente improcedente, em virtude da
quitação dos valores não discutidos, sob pena de violação dos princípios constitucionais tributários
como o do não confisco.
Pleiteou a exclusão do valor de R$ 116.558,18 relativo ao Imposto de Renda Retido
na Fonte não compensado, bem como da multa e juros ao mesmo referentes.

DA RESOLUÇÃO No. 14-004.267

Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.417 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002132/2010-21
8
No dia 14 de Junho de 2017, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Ribeirão Preto- SP resolveu por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência a Unidade de Origem através da Resolução no. 14-004.267 (e-fls. 213/215) para que:
“Analisando o auto de infração verifica-se que não foi deduzido qualquer valor de
IRRF sobre receitas auferidas ou sobre aplicações financeiras.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, constata-se a existência de Dirf
apresentadas pelas fontes pagadoras (por mim anexadas às fls. 208 a 212),
segundo as quais a contribuinte auferiu rendimentos de prestação de serviços e
de aplicações financeiras.
Entretanto, não consta no processo a comprovação de que tais rendimentos
foram escriturados pela contribuinte e declarados na DIPJ.
Dessa forma e tendo em vista o disposto no art. 231, III, RIR, de 1999, segundo o
qual somente se admite a dedução, na apuração do IRPJ a pagar, do IRRF sobre
rendimentos oferecidos à tributação, voto por converter o julgamento em
diligência para que a fiscalização tome as seguintes providências:
1. Intime a contribuinte a comprovar, por meio de sua escrituração contábil, que
os rendimentos, a que se refere o pleiteado IRRF estampado nos documentos de
fls. 129 a 153, 161 a 164 e 170 a 183, foram oferecidos à tributação na DIPJ; 2.
Elabore relatório circunstanciado, apontando os valores de IRRF que porventura
podem ser deduzidos nos tributos lançados, anexando ao processo os
documentos correspondentes, dando ciência à contribuinte e reabrindo-lhe prazo
para manifestação”.

DO TERMO DE DILIGÊNCIA FISCAL

A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução DRJ no. 14-75.104, elaborou o Termo
de Diligência Fiscal, cujo teor segue em síntese:
“(...)
Até o presente momento, não houve qualquer manifestação do contribuinte
quanto às solicitações constantes no TERMO DE INÍCIO DE DILIGÊNCIA FISCAL.
Dessa forma, considerando as disposições do inciso III do art. 231 do RIR/99, e
diante da inércia do contribuinte na comprovação de que o IRRF pleiteado se
refere a rendimentos oferecidos à tributação, propomos o INDEFERIMENTO
integral da dedução dos tributos lançados com a utilização do IRRF.
Assim, damos ciência ao contribuinte do presente TERMO DE DILIGÊNCIA FISCAL,
e concedemos o prazo de 5 dias úteis para a manifestação, para posteriormente,
encaminharmos o processo em devolução à DRJ solicitante, entendendo ter
atendido às suas solicitações”.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.417 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002132/2010-21
9

DA MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE

A contribuinte ficou silente quanto aos termos da diligência realizada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-75.104- DRJ/RPO

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a procedente em parte (e-fls.
315/320).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 331/342), destacando, em síntese, que:
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM OSASCO
Processo Administrativo 10882.002132/2010-21
SINER ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., sociedade já qualificada nos autos do
Processo Administrativo em epígrafe, sediada na Rua Novo Hamburgo, 249, Vila
Sul Americana, Carapicuíba/SP, 06397-110, inscrita no CNPJ/MF 04.233.686/0001-
11, por seus advogados, cujos documentos comprobatórios da representação
processual já estão carreados aos autos, com fundamento no art. 33 do Decreto
70.235/72, considerando a r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação
apresentada, cuja ciência se deu em 09.01.2018, tempestivamente interpõe
RECURSO VOLUNTÁRIO pugnando por seu recebimento e regular processamento,
atribuindo-lhe efeito e suspensivo e, após o cumprimento das formalidades legais,
sua remessa ao C. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para
conhecimento e provimento.
Termos em que, pede deferimento.
Carapicuíba, 23 de janeiro de 2018.
COLENDO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS – CARF
Ínclitos Julgadores,
1. Após a realização de verificação fiscal de ofício, o Sr. Auditor Fiscal concluiu
pela instauração do Processo Administrativo em referência e pela lavratura do
AIIM por suposta infringência aos arts. 222 e 843 do RIR/99 combinados com o
art. 44, §1o, IV, da Lei 9.430/96, alterado pelo art. 14 da Lei 11.488/2007.
2. Apresentada Impugnação em 30/08/2010, devidamente instruída com todos os
documentos necessários para comprovação do alegado, apenas em 2017 foi dado
andamento ao processo, com a conversão do julgamento em diligência, para que:
(fl. 227)
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.417 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002132/2010-21
10
(...)
3. Após a apresentação de novos documentos, necessários para comprovação do
Direito invocado pelo ora recorrente, foi proferida decisão pela MM. Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto, acolhendo
parcialmente as alegações de defesa, conforme acórdão:
(...)
4. Juntamente com o resultado do julgamento foi emitido DARF no montante
atualizado de R$ 440.575,95 (fls. 325).
5. Contudo, não é possível coadunar com tal postura, razão porque se insurge em
face do remanescente – não acolhido pela r. decisão – bem como contra o DARF
emitido, pois desconsidera os pagamentos realizados quando do recebimento do
Auto.
DO POSTULADO DA VERDADE REAL DOS PRECEDENTES DESTE CARF
6. Inicialmente, oportuno destacar que a legislação do Processo Administrativo
Tributário no âmbito federal – Lei 9.784/99 – estabelece os princípios e critérios
que pautam sua condução, dentre os quais se destaca os da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade proporcionalidade, ampla defesa e contraditório, bem
como os seguintes critérios:
(...)
7. À luz destes preceitos, viável a apresentação de outros documentos que sejam
relevantes para alcance da verdade real, inclusive, se necessário, na fase recursal,
se necessário.
8. Tal possibilidade, inclusive, foi reconhecida por este CARF por ocasião do
julgamento do Processo Administrativo 14098.000308/2009-74 – Acórdão 9101-
002.781, 1a Turma, ocasião em que o voto vencedor afirmou:
(...)
9. Assim, todos os documentos carreados aos autos pela recorrente, os quais
comprovam suas asserções, devem ser considerados e analisados.
10. Pelo exposto, imperioso o recebimento desta insurgência, para que, em busca
da verdade real, sejam acolhidas completamente as razões a seguir alinhadas.
DO PAGAMENTO
11. Há de se ressaltar que, tendo em vista o Princípio da Boa-fé, apenas parte do
lançamento
foi
impugnado
–
abrangendo
apenas
os
valores
que,
comprovadamente, foram equivocadamente lançados e, por tal razão, deveriam
ser excluídos, in casu, os R$ 116.558,18 (cento e dezesseis mil, quinhentos e
cinquenta e oito reais e dezoito centavos), objeto da impugnação.
12. Quanto aos demais, foram adimplidos no prazo e com as reduções legais,
consoante DARFs acostados às fls. 152 e 153 do Processo Administrativo.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.417 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002132/2010-21
11
13. Com efeito, valendo-se do permissivo legal e conforme autorizado no próprio
ato de intimação, com relação ao incontroverso, o contribuinte espontaneamente
realizou o cálculo e o pagamento.
14. Ocorre que tais numerários não foram considerados pela Ilma. Autoridade
Julgadora quando da emissão do DARF de fls. 325.
15. Desta forma, além de pleitear o acolhimento integral destas razões de recurso
– o que ensejará o reconhecimento de exclusão da íntegra combatida de R$
116.558,18 (cento e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e dezoito
centavos), bem como da multa e juros a ela referentes – requer o
reconhecimento e alocação dos pagamentos efetivados, que abrangem os demais
valores cobrados no Auto de Infração, quitados em 31.08.2010, restando
comprovado, portanto, que nada mais é devido ao Fisco.
DO DIREITO
16. O Auto de Infração originariamente concluiu que o montante devido de IRPJ e
de CSLL, cujos fatos geradores ocorreram no ano de 2007, era, respectivamente,
de R$ 241.529,83, o qual, somado aos valores de juros e multa, perfazia o saldo
devedor de R$ 683.975,22; e R$ 82.074,18, que, acrescido dos demais encargos,
alcançava R$ 229.515,96.
17. Oportuno salientar que em 17/06/2010 foi apresentada DIPJ Retificadora, cujo
recibo foi cadastrado sob o no 30.62.36.57.23-83.
18. Como após o seu recebimento permaneceu IRPJ devido, após minuciosa
análise de documentação contábil e fiscal, a recorrente constatou que existiam
valores de IRRF não compensados e não declarados, cenário que deu ensejo à
DIPJ Retificadora 28.61.98.66.39-00, de 27/08/2010.
19. Assim, apontou crédito, a ser descontado do lançamento, que somava R$
116.558,18, atinente ao IRRF não compensado e declarado na DIPJ 28.61.98.66-
00, além da multa e juros a ele referentes, composto pelos seguintes valores:
(...)
20. Por ocasião do julgamento, porém, foi determinada a exclusão de:
(...)
21. Nota-se que as asserções referentes ao crédito decorrente das aplicações
financeiras foram integralmente acolhidas, de modo que, com relação a este
tocante, pugna-se pela manutenção do decidido.
22. A divergência reside, portanto, no IRRF incidente sobre serviços prestados,
pois, enquanto que para a recorrente deveria ser excluído R$ 69.493,93, para o
trabalho fiscal apenas 45.918,44. O controverso, assim, entre o impugnado e o
não acolhido, resulta em R$ 23.575,49.
23. Ora, para tanto, foram considerados apenas:
(...)
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.417 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002132/2010-21
12
24. Enquanto que, de acordo com o IRRF a compensar, expresso no Razão
Analítico da Conta Contábil 1.1.3.003.00002, confirmado pelo Informe de
Rendimentos juntados à impugnação (doc. 08 daquele documento) e os demais
documentos posteriormente carreados, especialmente a planilha de fls. 244, ora
integralmente ratificada, o IRRF totaliza R$ 69.493,93.
25. Ora, imperioso considerar outras fontes pagadoras, como por exemplo a Usina
Santa Isabel S/A e a Eletrogoes, ali mencionados. Assim, somando-se os R$
58.110,88, já reconhecidos, com os R$ 2.400,00 e R$ 8.983,05 ali comprovados,
alcança-se a diferença não reconhecida.
26. Outrossim, consigna-se não ser hipótese de abatimento dos R$ 12.192,44,
consoante documentos carreados aos autos, pois:
(...)
27. Desta forma, imperioso é a revisão da r. decisão a quo tão somente no que
tange a parte controvertida – de R$ 23.575,49, mantendo-se, no mais, o crédito já
reconhecido e abatido.
DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO
28. Diante de todo o narrado, considerando a comprovação de que o Auto de
Infração guerreado é parcialmente improcedente e tendo em vista a quitação dos
demais valores não discutidos, a extinção do presente Processo Administrativo é
medida que se impõe, sob pena de violação de Princípios Constitucionais-
Tributários, dentre eles o do Não-Confisco, aplicável, também, às multas.
29. O “CONFISCO” pode ser entendido como tributação excessiva, exacerbada,
sendo vedado pela Constituição Federal, em seu art. 150, IV. Vejamos:
(...)
30. O tributo é inexorável, mas o “poder de tributar” não deve ser o “poder de
destruir” ou de aniquilar o patrimônio do sujeito passivo.
31. Assim, indene de dúvidas que o prosseguimento da cobrança em testilha viola
o artigo 150, IV, da CF.
DAS DEMAIS VIOLAÇÕES CONSTITUCIONAIS
32. Diante da supremacia da Constituição Federal sobre as demais espécies
normativas, é consagrado que a norma infraconstitucional tem o seu fundamento
de validade diretamente ligado ao cânone constitucional, não podendo contra ele
se insurgir.
33. A questão ora discutida necessita, inicialmente, ser apreciada ao lume do art.
5o, da Lei Maior, que dispõe sobre a inviolabilidade à segurança, in verbis:
(...)
34. O prosseguimento do controvertido, inequivocamente, configurará
desembolso monetário que se revela injustificável na medida em que o
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.417 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002132/2010-21
13
contribuinte nada deve ao fisco, conforme já amplamente comprovado, razão
pela qual a íntegra da exigência deve ser cancelada. É o que se requer.
DO PEDIDO
35. Pelo exposto, requer seja recebido e processado este recurso, dando-lhe, ao
final, integral provimento, o que resultará na extinção do lançamento tributário
consubstanciado do AIIM em debate, seja em função do reconhecimento e
alocamento dos pagamentos comprovados às fls. 152/153, que ora se pugna, seja
em razão da necessária exclusão da monta de R$ 23.575,49 – diferença entre o
questionado e o não acolhido em 1a instância, além da multa e juros a ela
referentes. Desta forma, restando integralmente excluídos os debatidos R$
116.558,18, atinentes ao IRRF não compensado e declarado na DIPJ 28.61.98.66-
00, resultará na extinção do Processo Administrativo 10882.002132/2010-21. É o
que se requer.
Termos em que, pede deferimento.
Carapicuíba, 23 de janeiro de 2018”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
O presente litígio no processo é o lançamento de IRPJ no valor de R$ 241.529,83 e
CSLL no valor de R$ 82.074,18 no ano calendário de 2007, bem como multa isolada.

Do IRPJ lançado

A DRF de Osasco iniciou no dia 23/07/2010 o procedimento fiscal em face da Siner
Engenharia, através do Termo de Verificação Fiscal de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, no qual
foi apurado o imposto a pagar no valor de R$ 241.529,83, posteriormente foi lavrado o respectivo
auto de infração, no qual a contribuinte foi intimada.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.417 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002132/2010-21
14
Assim, a Siner Engenharia impugnou tempestivamente o auto de infração que foi
encaminhado a 3. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto- SP, que decidiu por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência.
Em sequência, a DRF de Osasco em atenção a Resolução DRJ no. 14.004.267,
elaborou o Termo de Início de Diligência Fiscal intimando a Contribuinte a apresentar no prazo de
20 (vinte) dias uteis, os documentos abaixo relacionados:
“1. Relação dos Clientes responsáveis pelas retenções de IRRF pleiteadas,
discriminando respectivos CNPJ e Razão Social;
2. Planilha demonstrativa do IRRF, mês a mês, cliente a cliente dos valores
pleiteados.
3. Planilha demonstrativa do IRRF, mês a mês, de cada instituição financeira, por
produto, dos valores pleiteados”.
A contribuinte embora devidamente intimada da solicitação elaborada pela
DRF/OSA/SECAT através da INTIMAÇÃO ECOB no 446/2017 quedou-se silente, não atendendo a
intimação para a apresentação dos documentos solicitados.
Ato contínuo, os autos foram devolvidos a DRJ para a continuidade do julgamento.
A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a procedente em parte, cujo
teor segue em síntese (e-fls. 315/320):
“(...)
Quanto à tributação dos rendimentos correspondentes ao citado montante de
IRRF, consta, na DIPJ, na linha 05 da ficha 06 A, valor de R$ 10.413.535,42, relativo
à Receita de Prestação de Serviços- Mercado Interno e Externo. Assim, o valor de
R$ 45.918,44 deve ser deduzido do valor do IRPJ exigido no auto de infração.
Com relação ao montante de R$ 47.064,25, referente ao IRRF sobre aplicações
financeiras constante no Razão Analítico da Conta Contábil 1.1.3.003.00002 (Doc.
09, fls. 147/148) e nos documentos de fls. 170 a 172 (Banco do Brasil) e fls. 175 e
183 (Banco Itaú), verifica-se que assiste razão à contribuinte e deve ser excluído
do IRPJ devido.
Dessa forma, excluindo-se os valores de R$ 45.918,44 e R$ 47.064,25, remanesce
o valor de IRPJ de R$ 148.547,14 a ser exigido de ofício.
(...)
Conclusão
Diante do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, para
manter o IRPJ no valor de R$ 148.547,14, a CSLL no valor de R$ 82.074,18, e a
multa isolada tal como lançada”.
A Recorrente inconformada com o teor do acórdão recorrido, apresentou suas
razões ratificando os argumentos de defesa e destacando que “há de se ressaltar que, tendo em
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.417 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002132/2010-21
15
vista o princípio da boa-fé apenas parte do lançamento foi impugnado- abrangendo apenas os
valores que, comprovadamente, foram equivocadamente lançados e, por tal razão, deveriam ser
excluídos, in casu, os R$ 116.558,18 (cento e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e
dezoito centavos), objeto da impugnação”.
Pontuou que “a divergência reside, portanto, no IRRF incidente sobre serviços
prestados, pois, enquanto que para a mesma deveria ser excluído R$ 69.493,93, para o trabalho
fiscal apenas 45.918,44. O controverso, assim, entre o impugnado e o não acolhido, resulta em R$
23.575,49”.
Pleiteou que seja reconhecido o alocamento dos pagamentos comprovados às fls.
152/153 e que seja excluído o montante de R$ 23.575,49 diferença entre o questionado e o não
acolhido em 1a instância, além da multa e juros a mesma referentes.
Pois bem.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que deve ser excluído do auto de infração o
lançamento de IRPJ no valor de R$ 23.575,49 a título de IRRF incidente sobre serviços prestados,
contudo a mesma não carreou aos autos documentos que comprovem tais retenções.
Deve-se destacar que deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem
e apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de
comprovação das retenções de IRRF deve ser provado por provas hábeis e inequívocas.
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao abatimento das
retenções de terceiros no lançamento de IRPJ a pagar seria imprescindível que fosse juntada aos
autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos idôneos, o que não se deu
também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
“Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.417 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002132/2010-21
16
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o)”.
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os consideraram insuficientes para comprovar o alegado
crédito de IRRF a ser abatido no valor de IRPJ a pagar.
Por outro lado, excluir do lançamento do IRPJ devido sem a comprovação adequada
do suposto crédito de IRRF - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nos documentos constantes no
processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez
e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova insuficiente impossibilita o
reconhecimento do crédito pleiteado e a consequente abatimento do imposto a pagar.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar o IRRF em sua integralidade, de modo que não deve ser
alterada a decisão recorrida.
Isto posto, voto por manter o acórdão recorrido neste tópico, vez que precisava a
contribuinte ter produzido um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos
contábeis e documentos contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem
prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977).

Da CSLL lançada

A DRF de Osasco lançou o valor de R$ 82.074,18 a pagar de CSLL.
A Contribuinte impugnou o auto de infração de IRPJ, contudo não apresentou
defesa quanto ao lançamento de CSLL e da multa isolada sobre as estimativas não pagas.
Assim, deve ser mantido o acórdão de piso no tocante ao valor de CSLL devido, bem
como da multa isolada sobre as estimativas não pagas.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.417 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002132/2010-21
17

Da Prevalência do Princípio da Verdade Material

O processo administrativo fiscal se norteia pelo princípio da verdade material.
Trata-se de um postulado fundamental no direito adjetivo na esfera administrativa.
No entanto, não se pode olvidar, que o mesmo não é o único princípio a reger o
processo administrativo e, muito menos, que a sua aplicação não acarreta o dever das autoridades
julgadoras suprirem a necessária atividade probatória das partes. Destaca-se que as partes têm o
ônus de fazer prova do alegado, seja a Fazenda, que exige o crédito, seja o contribuinte, que alega
um direito creditório ou afirma existir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo de uma
exigência tributária.
Diante disso, é preciso que se tenha claro que a busca da verdade material é um
dever do julgador, que tomado pela dúvida em relação aos fatos alegados pelas partes, procura ir
além deles para chegar à “verdade real”.
Desta forma, não se trata, de substituir a atividade probatória que cabe as partes,
mas sim de transcender as provas apresentadas, quando ainda restarem dúvidas.
No caso em comento, em que o reconhecimento do direito dependia de provas a
serem apresentadas pela Recorrente, não cabe ao julgador suprir tal deficiência sob o pretexto de
estar perseguindo a verdade material.

Da Suposta Violação ao Princípio do Confisco e demais violações constitucionais

A Contribuinte aduziu que “considerando a comprovação de que o Auto de Infração
é parcialmente improcedente e tendo em vista a quitação dos demais valores não discutidos, a
extinção do presente Processo Administrativo é medida que se impõe, sob pena de violação de
princípios constitucionais tributários dentre o mesmo o do não confisco, aplicável, também, às
multas”.
Alegou ainda que “o prosseguimento do controvertido, inequivocamente,
configurará desembolso monetário que se revela injustificável na medida em que o contribuinte
nada deve ao fisco, conforme já amplamente comprovado, razão pela qual a íntegra da exigência
deve ser cancelada”.
Pois bem.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I e § 3o., da Lei no. 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício será aplicada a multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.417 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002132/2010-21
18
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.
No que tange a alegação do contribuinte de que a multa aplicada no percentual de
75% caracteriza confisco, deve-se destacar que o julgador administrativo está impedido de reduzir
a multa aplicada baseada na tese constitucional do confisco, vez que é vedado ao CARF declarar a
inconstitucionalidade de norma tributária.
Neste diapasão, a Súmula CARF no. 2, cujo teor segue abaixo:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Isto posto, voto por rejeitar o pleito da contribuinte de que a penalidade aplicada
violou princípios constitucionais tributários.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 366
DF CARF MF
Original